Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de lesão corporal cometidos contra sua ex-companheira, com base no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, III, e art. 7o, I, da Lei no 11.340/06, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação, considerando a alegação da defesa de que a versão da vítima seria isolada e não corroborada por outros elementos probatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou comprovada por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e fotografias das lesões, além de prova oral colhida em juízo.
4. A autoria foi confirmada pelos relatos firmes, coerentes e harmônicos da vítima, corroborados por elementos materiais, como o laudo pericial que descreveu lesões compatíveis com os fatos narrados.
5. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando em consonância com outras provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e é apta a embasar condenação penal.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 129, § 13, 33, § 2o, “c”, 44, 59, 71 e 77 do Código Penal; arts. 5o, III, e 7o, I, da Lei no 11.340/06; art. 367 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, STJ, DJe 12/03/2018; Acórdão 1897216, 07145489620238070006, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, TJDFT, julgado em 25/07/2024.